Tribunal: TJMT
Processo: 0045636-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0045636-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.107.779/0001-13 (APELANTE), ECIO ROZA - CPF: 511.555.756-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE - COBRANÇA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- Aquele que assina Termo de Responsabilidade por despesas médico hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas com internação.

II
- Não restou comprovada suposta negativa do hospital apelado em transferir o paciente para atendimento pelo SUS, isto porque, a própria apelante anexou a “autorização para Regulação SUS” de id. 20858039, não ocorrendo à transferência por falta de vaga no Sistema Único de Saúde.

III
– Da mesma forma, não houve negativa de transferência do paciente para a cidade do Uberlândia, e sim, o vinculação de tal ato a disponibilização de uma UTI aérea, em razão do estado de saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, no 045636-29.2013.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, contra MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP.

Na origem, a parte autora alegou em síntese, ter firmado com a empresa requerida, contrato de prestação de serviço hospitalar, para internação e tratamento do paciente Humberto Morais Marinho, o qual sofreu acidente automobilístico dirigindo veiculo da empresa requerida.

Narra à parte autora, que no dia O1/O9/2013, o paciente Humberfo Morais Marinho, foi internado no hospital Requerente, onde se submeteu a cirurgias e ficou infernado por 14 (quatorze) dias na UTI, tendo alta no dia 14/O9/2013.

Aduziu que a empresa Requerida se responsabilizou pelo pagamento das despesas médico-hospitalares do seu empregado, motivo pelo qual, as partes realizaram Contrato de Prestação de Serviços, restando pactuado que a empresa Requerida efetuaria depósitos periódicos, levando em consideração que o paciente estava na UTI.

No entanto, a empresa requerida adimpliu apenas com as despesas inicias, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restando em aberto saldo de R$ 119.887,00 (cento e dezenove mil oitocentos e oitenta e sete reais).

Apresentada contestação à empresa requerida ofertou Denunciação a Lide da empresa Brasil Veículos Cia de Seguros, bem como aduziu que originalmente o contrato de prestação de serviço foi assinado originalmente pela família do paciente.

Por fim, aduziu não ter assumido a responsabilidade do pagamento integral do tratamento, e sim, apenas do pagamento referente ao valor do cheque dado pela família do paciente quando da internação na UTI, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), possibilitando que o seu empregado fosse atendido até a transferência para Uberlândia-MG.

Requereu a decretação da sua ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

A Denunciação a Lide foi acolhida.

Após analise dos autos, o juiz de piso reconheceu a responsabilidade empresa requerida e do seguro listisdenunciado, (este ultimo até o limite da apólice), condenando solidariamente as requeridas a efetuarem o pagamento das despesas hospitalares, conforme transcrição abaixo:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR solidariamente os Requeridos, ao pagamento no valor de R$ 119.877,00 (cento e dezenove mil oitocentos e setenta e sete reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária (INPC) a partir da inadimplência (14/09/2013).

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Lado outro, JULGO PROCEDENTE a lide secundária para condenar solidariamente a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, quanto ao ressarcimento pelas despesas médico-hospitalares já acima fixados em face de MÓDULO E TRANSPORTES LTDA EPP, limitados ao valor contratado (R$ 30.000,00). Deixo de condenar a denunciada ao pagamento de honorários à denunciante, porque não houve resistência à denunciação”.

Insatisfeita com a sentença, a empresa MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP apresentou recurso de apelação (id. 20863081), aduzindo; (i) sua ilegitimidade passiva, já que inicialmente a responsabilidade pelo pagamento teria sido assumida por um membro da família do paciente; (ii) aduz que houve cobrança de cheque caução, e tese comentários sobre a ilegalidade de tal cobrança; (iii) aduz que apenas participou da situação para possibilitar o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais; (iv) que este foi o único compromisso assumido pela empresa apelante, que desconhece os valores cobrados; (vi) que a clausula 6a, § 2o do contrato de prestação de serviço, estabelece que qualquer outro orçamento complementar ser aceito pelo contratante; (vii) que “muito embora o hospital comprove a realização da cirurgia e a prestação de seus serviços, não comprovou que houve autorização previa”; (viii) que a família do paciente, e o funcionário da recorrente solicitaram a transferência do paciente para atendimento pelo SUS, entretanto, tal solicitação foi negada pelo Hospital recorrido; (ix) requer a reforma da sentença para julgar improcedente os termos da petição inicial; (x) alternativamente requer a limitação da sua responsabilidade a data do podido de transferência; (xi) por fim, requer a condenação do hospital apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros, (id. 20863086 - Pág. 1), efetuou pagamento de R$ 66.886,52 (sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta dois centavos).

O Hospital Jardim Cuiabá Ltda, apresentou contrarrazões, (id. 20863089 - Pág. 1), purgando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020